Tribunal: STF
Processo: Rcl 85630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Baixinha do Bom Jesus contra decisão do Juízo da Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais de Maracás/BA, proferida nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº 8000212-98.2025.8.05.0160, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    A parte reclamante afirma que os autos em referência nesta reclamatória dizem respeito à ação de reintegração de posse “proposta por Josenice da Conceição Santos em face do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS, em razão de ocupação do imóvel denominado ‘ Fazenda Paraíso’, situada no município de Planaltino-BA” (e-doc. 1, p. 3).



    Esclarece que existe “40 (quarenta) famílias estabelecidas no imóvel denominado ‘Fazenda Paraíso’, que constitui o ACAMPAMENTO BAIXINHA DE BOM JESUS” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue narrando que 



    “[n]o dia 07 de março de 2025, o juízo deferiu o pedido liminar e ordenou a expedição de mandado de reintegração de posse. Em despacho do dia 31 de julho de 2025, o juízo determinou que os autos fossem encaminhados à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme determinação da Resolução 510 do CNJ e por força da Quarta Tutela Incidental concedida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828.



    Entretanto, mesmo diante do encaminhamento dos autos à CSF e início dos trâmites para cumprimento conforme o regime de transição estabelecido pelo Supremo e CNJ, as famílias acampadas foram surpreendidas com a chegada da Polícia Militar e da oficiala de justiça para cumprimento de decisão de reintegração de posse na manhã do dia 26 de agosto 2025”.



    Relata, reportando-se ao mandado de reintegração de posse expedido em 7/3/25, que, 



    “[n]o dia 12 de setembro de 2025, pouco mais de duas semanas após a reintegração de posse, por não ter perspectiva de outra vida além da que já estava consolidada há quase uma década, os agricultores decidiram reocupar a Fazenda Paraíso, os quais foram recebidos com ameaça de capangas armados e mesmo assim resistiram e mantiveram a reocupação. 



    Suas casas haviam sido depredadas, toda a construção e benfeitorias de uma comunidade dilapitadas. Importante observar que o Boletim de Ocorrência realizado e anexado como prova do suposto esbulho, constitui um crime de comunicação falsa, visto que há provas fotográficas e documentais e é fato público e notório que a ocupação do território ocorreu há 9 (nove) anos e não em dezembro de 2024 como registrado pela senhora Josenice” (e-doc. 1, p. 4).



    Enfatiza, como meio de prova quanto à permanência das famílias no território “há mais de um ano e dia”, que “Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Baixinha do Bom Jesus tem seu estatuto datado de 15 de março de 2021” (e-doc. 1, p. 4). No ponto, argumenta que 



    “as famílias acampadas encontram-se no acampamento desde 2016. Nesse sentido, se estabeleceram na área dos imóvel, construindo casas e produzindo alimentos para o próprio sustento. Assim, o acampamento se tornou a única moradia dos posseiros e a agricultura de subsistência a única fonte de renda e sobrevivência. (...)



    Nesse sentido, verifica-se que o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse provocaria um caos sem precedentes nas vidas dessas 42 (quarenta e duas) famílias, deixando-as sem moradia segura e sem renda. O cumprimento da decisão também colocaria em maior grau de vulnerabilidade social mulheres, jovens, idosos e crianças que vivem no acampamento” (e-doc. 1, p. 7-8).



    Sustenta, sob esse panorama, que no “dia 29 de Setembro de 2025 o MM Juiz da comarca de Maracá, proferiu nova Decisão [...] que determinou a intimação para desocupação voluntária em 48 horas” e, nessa medida, alega haver violação ao paradigma, “no que tange ao regime de transição estabelecido para cumprimento de decisões que resultem em deslocamento forçado de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica” (e-doc. 1, p. 10).



    Realça, ainda, que “na decisão prolatada para a remoção das famílias não há sequer qualquer plano de remoção à instalação imediata destas em outra localidade, ampliando ainda a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer:



    “1. A concessão da MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE para suspender imediatamente a ordem de reintegração de posse proferida no Processo n° 8000212-98.2025.8.05.0160, obstando a remoção forçada das 42 famílias do Assentamento Baixinha do Bom Jesus, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    (...)



    4. No mérito, a total procedência da Reclamação Constitucional para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo, determinando-se que profira nova decisão, condicionando a reintegração de posse ao cumprimento integral e comprovado dos protocolos de mediação e diálogo interinstitucional, conforme as diretrizes estabelecidas na Recomendação n. 90 do CNJ, na ADPF nº 828, na Resolução n° 510/2023 do CNJ e e Portaria n.3525/2023-GP do TJPA”;



    Pugna, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, verifico que não há prova de que, na Ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº 8000212-98.2025.8.05.0160, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização. Frise-se que o andamento processual acostado aos autos demonstra ter sido operada a distribuição da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº 8000212-98.2025.8.05.0160 em 13/2/2025, fora, por óbvio, do contexto da pandemia de Covid-19 (e-dc. 13, p. 1).



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



     “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.” (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min. Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente